Tribunal: TJDFT
Processo: 0741572-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a posse de vários imóveis descaracteriza sua alegada hipossuficiência econômica. O agravante sustenta que a propriedade de imóveis, por si só, não é prova de capacidade para arcar com as despesas processuais, uma vez que tais bens não geram renda.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante, proprietário de vários imóveis, satisfaz os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada se houver provas de que o requerente possui condições financeiras.
4. A propriedade de diversos imóveis pelo agravante, sem comprovação clara da condição de hipossuficiência financeira, é indício contrário à alegada hipossuficiência, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.